Tribunal: TJSP
Processo: 0045604-23.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RAZÃO DE ANIMAIS NA RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA EM TOMAR MEDIDAS EFETIVAS PARA FISCALIZAR E EVITAR A TRAVESSIA DE ANIMAIS, DECORRENDO DAÍ A PRETENSA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o,

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RAZÃO DE ANIMAIS NA RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA EM TOMAR MEDIDAS EFETIVAS PARA FISCALIZAR E EVITAR A TRAVESSIA DE ANIMAIS, DECORRENDO DAÍ A PRETENSA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I, ITEM "I.7", DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP. PRECEDENTES DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE, COMPETENTE A 10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DA CORTE.